Tribunal: STJ
Processo: 8056774-32.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595607 - BA(2024/0083660-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS
: MAURICIO BRITO PASSOS SILVA - BA020770
MANUELA DE CASTRO SOARES - BA027901
NELSON RIBEIRO NEIVA - BA059247
DANILO RODRIGUES BRITO - BA061805
AGRAVADO
: REINALDO SANTOS DE SANTANA
ADVOGADOS
: LUIZ FLÁVIO GALVÃO SOUZA - BA009528
WALTER MOURA FILHO - BA005566
SÉRVIO EMANUEL FERREIRA LIMA DE MOURA - BA026245
YURI MOURA RIBEIRO DE SÁ - BA045299
INTERES.
: ALIANCA INTERMEDIACAO LTDA
INTERES.
: MISAEL ARRUDA PEREIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO.
ANULAÇÃO
DE
CONTRATO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE
FUNDAMENTAÇÃO OBSERVADO. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO
JURÍDICA. ÓBICE DA
REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ.
VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO ORA AGRAVADA.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
quando o Tribunal de origem fundamenta sua decisão de modo claro e
coerente, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
2. O dever de fundamentação, insculpido nos arts. 489 e 1.022 do CPC, exige
a exposição das razões que levaram ao convencimento do julgador, não o
obrigando a responder a todos os argumentos deduzidos se já encontrou
motivo suficiente para decidir.
3. No caso concreto, a instância de origem, com base no suporte fático-
probatório dos autos, concluiu pela existência de vício de consentimento e
falha no dever de informação por parte da administradora de consórcios. A
modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de fatos e
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão do
fixado a título de danos morais apenas é possível quando o valor se
quantum
mostrar ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese.
Agravo interno conhecido e improvido.
Documento eletrônico VDA56116265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 56b9b212-5b59-4833-9d55-270551eec33e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 56b9b212-5b59-4833-9d55-270551eec33e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595607 - BA(2024/0083660-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS
: MAURICIO BRITO PASSOS SILVA - BA020770
MANUELA DE CASTRO SOARES - BA027901
NELSON RIBEIRO NEIVA - BA059247
DANILO RODRIGUES BRITO - BA061805
AGRAVADO
: REINALDO SANTOS DE SANTANA
ADVOGADOS
: LUIZ FLÁVIO GALVÃO SOUZA - BA009528
WALTER MOURA FILHO - BA005566
SÉRVIO EMANUEL FERREIRA LIMA DE MOURA - BA026245
YURI MOURA RIBEIRO DE SÁ - BA045299
INTERES.
: ALIANCA INTERMEDIACAO LTDA
INTERES.
: MISAEL ARRUDA PEREIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO.
ANULAÇÃO
DE
CONTRATO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE
FUNDAMENTAÇÃO OBSERVADO. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO
JURÍDICA. ÓBICE DA
REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ.
VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO ORA AGRAVADA.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
quando o Tribunal de origem fundamenta sua decisão de modo claro e
coerente, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
2. O dever de fundamentação, insculpido nos arts. 489 e 1.022 do CPC, exige
a exposição das razões que levaram ao convencimento do julgador, não o
obrigando a responder a todos os argumentos deduzidos se já encontrou
motivo suficiente para decidir.
3. No caso concreto, a instância de origem, com base no suporte fático-
probatório dos autos, concluiu pela existência de vício de consentimento e
falha no dever de informação por parte da administradora de consórcios. A
modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de fatos e
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão do
fixado a título de danos morais apenas é possível quando o valor se
quantum
mostrar ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese.
Agravo interno conhecido e improvido.
Documento eletrônico VDA55736466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:45
Código de Controle do Documento: 45731cc7-ee02-48fa-8a28-66354b15354a

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
MULTIMARCAS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., com fundamento no
do
art. 1.021
Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de minha lavra, acostada às fls.
672-679, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial manejado pela
ora insurgente.
A referida decisão monocrática, ora agravada, foi proferida nos seguintes
termos: o recurso especial teve seu seguimento negado ao fundamento de que,
preliminarmente, a análise de dispositivos constitucionais caberia ao Supremo Tribunal
Federal e não subsistiria a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem fundamentou a anulação do contrato em vício de consentimento e
falha no dever de informação. No mérito, consignou-se que a incidência da Súmula 7/STJ
impediria o reexame da validade do pacto e da configuração do vício de vontade.
Ademais, apontou-se que a revisão do
indenizatório por danos morais, fixado
quantum
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), também encontraria óbice no referido enunciado
sumular , ante a ausência de irrisoriedade ou exorbitância.
Em suas razões recursais (fls. 684-689), a agravante sustenta a necessidade
de reforma do
ante a ocorrência de erro de premissa fática e jurídica. Alega, em
decisum
primeiro lugar, a inaplicabilidade da
defendendo que a controvérsia não
Súmula 7/STJ,
exige reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos,
notadamente a existência de contrato escrito com cláusulas claras de inexistência de
contemplação imediata. Sustenta que a decisão privilegiou alegações verbais em
detrimento do instrumento contratual e do princípio do
.
pacta sunt servanda
Em um segundo momento, insurge-se contra o afastamento da violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC, arguindo a existência de omissão qualificada. Aduz que o
Tribunal de origem não analisou a lide sob a ótica da
diploma
Lei n. 11.795/2008,
específico que regularia a forma de contemplação e a restituição de valores. Por fim,
reitera a necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais, alegando que o
montante é desproporcional ao dano material sofrido e gera enriquecimento sem causa.
Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
do presente recurso ao julgamento colegiado, para que seja cassado o acórdão recorrido e
reformada a decisão que inadmitiu o apelo nobre.
Decorreu
o prazo para a parte agravada apresentar contraminuta.
in albis
É, no essencial, o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55736466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:45
Código de Controle do Documento: 45731cc7-ee02-48fa-8a28-66354b15354a

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Contudo, a irresignação não merece prosperar. Os argumentos expendidos
pela agravante são insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática
atacada, a qual deve ser mantida por suas próprias e jurídicas razões.

I - Da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil
A parte agravante insiste na tese de que o Tribunal de origem teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional e erro de premissa fática ao manter a
anulação do contrato de consórcio por suposto vício de consentimento, alegando omissão
quanto à aplicação da
em detrimento das normas consumeristas.
Lei n. 11.795/2008
Sem razão, contudo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
pacífico no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prestação jurisdicional é perfectibilizada na medida em que a controvérsia é resolvida de
maneira fundamentada, ainda que a solução adotada seja diversa da pretendida pela parte.
No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao analisar a
validade do negócio jurídico, expôs de forma clara e coerente as razões pelas quais
entendeu pela configuração de falha no dever de informação e publicidade enganosa. O
acórdão recorrido foi explícito ao assentar que a existência de cláusula escrita negando a
contemplação imediata não é suficiente, por si só, para afastar o vício de vontade, diante
das circunstâncias fáticas que envolveram a oferta e a legítima expectativa do
consumidor.
A rejeição dos embargos de declaração, nesse contexto, apenas confirmou o
posicionamento de que não houve omissão ou contradição, mas sim a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor para mitigar o rigorismo da legislação específica de
consórcios, diante da hipossuficiência informacional constatada nas instâncias ordinárias.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a sua intenção
de ver a matéria reexaminada sob a ótica da prevalência da
e do
Lei n. 11.795/2008
princípio do
não configuram vício de fundamentação apto a macular
pacta sunt servanda
o acórdão. Na verdade, o Tribunal considerou que tais normas devem ser interpretadas
sistematicamente com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE
Documento eletrônico VDA55736466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:45
Código de Controle do Documento: 45731cc7-ee02-48fa-8a28-66354b15354a

FUNDAMENTADO. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao
deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo
Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte.
2. A intervenção desta egrégia Corte para alterar os valores
fixados pelas instâncias ordinárias a título de reparação por
danos morais somente se justifica nas hipóteses em que
estes se mostrem ínfimos ou exorbitantes, o que não
ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.911.840/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
grifo meu.)
4/9/2025,

O julgado recorrido, portanto, não padece da nulidade apontada.

II - Da incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
O ponto nevrálgico do presente agravo interno reside na insurgência contra
a aplicação da Súmula 7 desta Corte. A agravante empreende considerável esforço
argumentativo para tentar convencer de que a lide versa sobre matéria exclusivamente de
direito a saber, a revaloração jurídica da cláusula contratual de advertência e a suposta
–
prevalência da Lei de Consórcios sobre o CDC , buscando, com isso, afastar o referido
–
óbice e viabilizar a análise do mérito de seu recurso especial.
A tese, contudo, não se sustenta. A decisão monocrática agravada aplicou
corretamente o enunciado sumular, e os argumentos da agravante não são capazes de
demover tal conclusão.
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação e os subsequentes embargos de
declaração, firmou seu convencimento com base em uma premissa central, extraída
soberanamente da análise do caso concreto: a de que houve vício de consentimento
decorrente de propaganda enganosa e falha no dever de informação no momento da
contratação do consórcio. A Corte estadual consignou expressamente que as
circunstâncias fáticas como as promessas verbais de contemplação imediata e a
–
vulnerabilidade do consumidor superaram a literalidade das cláusulas contratuais de
–
advertência.
A pretensão da agravante, ao postular a reforma desse julgado sob a
alegação de que a discussão seria meramente "jurídica" ou de que o instrumento
contratual deveria prevalecer, colide frontalmente com a vedação ao reexame dessa
premissa em sede de recurso especial. Para se chegar a uma conclusão diversa daquela
Documento eletrônico VDA55736466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:45
Código de Controle do Documento: 45731cc7-ee02-48fa-8a28-66354b15354a

alcançada pela instância ordinária – ou seja, para se reconhecer a validade do negócio
jurídico e a ausência de vício de vontade seria indispensável uma nova e aprofundada
–
incursão no arcabouço fático-probatório dos autos, especialmente para reanalisar o
contexto da oferta e a conduta da administradora, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
A tentativa de transmutar a natureza da controvérsia, apresentando-a como
uma questão puramente jurídica sobre a exegese da
ou sobre o
Lei n. 11.795/2008
princípio da força obrigatória dos contratos, é uma estratégia que não pode ser acolhida.
A discussão legal somente teria lugar se a premissa fática estabelecida na origem a
–
existência de vício de consentimento e publicidade enganosa fosse desconsiderada, o
–
que exigiria reavaliar os elementos de convicção constantes dos autos.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de
que a revisão das conclusões estaduais acerca da existência de vício de consentimento e
do descumprimento do dever de informação demanda o reexame direto de fatos e provas,
tarefa que compete exclusivamente às instâncias ordinárias. Inviável, portanto, a
utilização do recurso especial como terceira instância revisora para reavaliar o
convencimento formado pelo Tribunal
com base no cenário de hipossuficiência e
a quo
indução em erro descrito no acórdão:

AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
INOVAÇÃO. INCABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES.
VÍCIO NO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E
NÃO PROVIMENTO.
7/STJ.
1. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de
tese não exposta no recurso especial, por importar em
inadmissível inovação.
2. A inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII,
art. 6
do Código de Defesa do Consumidor, não é automática,
dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da
presença ou não da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência do consumidor. Precedentes.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais
(Súmulas 5 e
).
7/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.245.830/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
16/10/2023,
de
)
20/10/2023.
Portanto, o acórdão recorrido está solidamente ancorado em fundamentos
de fato, e a revisão de tais fundamentos é inviável na via do recurso especial. A decisão
agravada, ao aplicar o óbice da
agiu em estrita conformidade com a
Súmula 7/STJ,
pacífica e reiterada jurisprudência desta Corte de Uniformização.
Desse modo, não havendo argumentos novos e consistentes capazes de
alterar o panorama jurídico delineado, a manutenção da decisão agravada é medida que
se impõe.
Documento eletrônico VDA55736466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:45
Código de Controle do Documento: 45731cc7-ee02-48fa-8a28-66354b15354a

Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:45
Código de Controle do Documento: 45731cc7-ee02-48fa-8a28-66354b15354a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.595.607 / BA
Número Registro: 2024/0083660-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80567743220198050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS : MAURICIO BRITO PASSOS SILVA - BA020770
MANUELA DE CASTRO SOARES - BA027901
NELSON RIBEIRO NEIVA - BA059247
DANILO RODRIGUES BRITO - BA061805
AGRAVADO
: REINALDO SANTOS DE SANTANA
ADVOGADOS : LUIZ FLÁVIO GALVÃO SOUZA - BA009528
WALTER MOURA FILHO - BA005566
SÉRVIO EMANUEL FERREIRA LIMA DE MOURA - BA026245
YURI MOURA RIBEIRO DE SÁ - BA045299
INTERES.
: ALIANCA INTERMEDIACAO LTDA
INTERES.
: MISAEL ARRUDA PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56079776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:19
Código de Controle do Documento: d74c409e-3f56-46a7-b34c-9fefd0fd076f

AGRAVANTE : MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS : MAURICIO BRITO PASSOS SILVA - BA020770
MANUELA DE CASTRO SOARES - BA027901
NELSON RIBEIRO NEIVA - BA059247
DANILO RODRIGUES BRITO - BA061805
AGRAVADO
: REINALDO SANTOS DE SANTANA
ADVOGADOS : LUIZ FLÁVIO GALVÃO SOUZA - BA009528
WALTER MOURA FILHO - BA005566
SÉRVIO EMANUEL FERREIRA LIMA DE MOURA - BA026245
YURI MOURA RIBEIRO DE SÁ - BA045299
INTERES.
: ALIANCA INTERMEDIACAO LTDA
INTERES.
: MISAEL ARRUDA PEREIRA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:19
Código de Controle do Documento: d74c409e-3f56-46a7-b34c-9fefd0fd076f